Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-75.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa. Civil. Direito de Família e Direito Civil. Divórcio. Alimentos entre ex-cônjuges. Regime de comunhão parcial de bens. Partilha. Majoração indevida dos alimentos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação buscando reformar sentença de parcial procedência, ao partilhar de forma igualitária os bens comuns do casal e fixar alimentos em favor da apelante, no valor de 10% dos rendimentos brutos do ex-cônjuge, com base no trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. A apelante pleiteia a majoração dos alimentos para 30% da remuneração do apelado, alegando doença grave, e requer o domínio exclusivo de imóvel situado em Samambaia/DF, sua atual residência.
II. Questão em discussão
2. As questões discutem: (i) a possibilidade de majoração dos alimentos fixados em favor da apelante, em razão de sua condição de saúde; e (ii) a atribuição exclusiva de imóvel comum do casal à apelante, casados sob o regime de comunhão parcial de bens
III. Razões de decidir
3. A pensão alimentícia entre ex-cônjuges deve observar o binômio necessidade e possibilidade, conforme o art. 1.694 do Código Civil, sendo excepcional e com caráter de auxílio temporário. A apelante já recebe benefício previdenciário e é dependente do plano de saúde do ex-cônjuge, o que, somado aos alimentos fixados, supre sua subsistência, sendo desnecessária a majoração pretendida.
4. O regime de comunhão parcial adotado no casamento obsta a pretensão de propriedade exclusiva do imóvel onde reside, sendo de rigor a partilha igualitária dos bens, conforme o art. 1.658 do Código Civil e art. 648, I, do CPC. A solução que melhor atende ao princípio da igualdade é a divisão proporcional de todos os bens adquiridos durante o casamento, de modo que a exclusividade do imóvel à apelante criaria desequilíbrio patrimonial entre as partes.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, III, 1.658 e 1.694; CPC, art. 648, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899344, 0758380-86.2022.8.07.0016, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 07/08/2024, DJe 14/08/2024.